Tribunal: STF
Processo: HC 215775
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Roberto dos Santos Espinosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE: a) USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. b) VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. c) INVASÃO DO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE CONFIRMARAM. PRECEDENTES. 2. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (8,395KG DE COCAÍNA). RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 3. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Caso em que a defesa alegou, preliminarmente, nulidades da prisão em razão do uso indiscriminado de algemas, ofensa à integridade física do preso e ingresso no domicílio sem autorização judicial.



    2. Acerca da utilização de algemas durante a audiência de custódia, o MM. Juiz Plantonista esclareceu que o aparato de segurança seria indispensável para garantir a proteção de todos os presentes no recinto e obstar eventual intenção de fuga do increpado, haja vista a diminuta quantidade de agentes prisionais à disposição na carceragem do Fórum de Cuiabá/MT no momento em que realizada a audiência. Ausência de ilegalidade. Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).



    3. Quanto à suposta violação da integridade física do recorrente, a alegação não enfrentada no acórdão impugnado. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    4. Em relação à suposta nulidade decorrente do ingresso no domicílio sem autorização judicial, o Tribunal estadual manifestou-se no sentido de que somente adentraram a residência do paciente após este confessar que mantinha em depósito porções de narcóticos e uma arma de fogo, bem assim, porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico. Assim, verifica-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Precedentes do STJ.



    5. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    6. No caso, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas no momento da prisão - apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 8,395 kg de cocaína, e uma arma de fogo. Além disso, destacou o efetivo risco de reiteração delitiva, pois, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o acusado já foi condenado pela prática de crimes da mesma natureza. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ.



    7. Quanto ao pleito de extensão do benefício concedido ao corréu, não pode ser apreciado diretamente por esta Corte por não ter sido analisado no ato impugnado. Supressão de instância.



    8. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 163.274 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva amparado nos seguintes fundamentos: a) uso indiscriminado de algemas durante a audiência de custódia; b) violação à integridade física do paciente durante a abordagem policial; c) invasão de domicílio; d) inexistência de indícios suficientes de autoria; e) ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e; f) concessão de liberdade provisória ao corréu.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que refere à revogação da prisão preventiva em razão da suposta ocorrência de violação à integridade física do paciente durante a abordagem policial e da concessão de liberdade provisória ao corréu, eis que tanto o Tribunal de origem quanto o acórdão ora impugnado não apreciaram a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Quanto às questões remanescentes, registro, inicialmente, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “que o Tribunal estadual apresentou fundamentação suficiente quanto à utilização de algemas durante a audiência de custódia, uma vez que o MM. Juiz Plantonista esclareceu que o aparato de segurança seria indispensável para garantir a proteção de todos os presentes no recinto e obstar eventual intenção de fuga do increpado, haja vista a diminuta quantidade de agentes prisionais à disposição na carceragem do Fórum de Cuiabá/MT no momento em que realizada a audiência” (grifei).



    Desta forma, não vislumbro qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada. 



    Já no que tange à alegada invasão de domicílio, cabe destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 603.616, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 280/RG), concluiu que, nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões. 



    No caso dos autos, verifico que o acórdão impugnado assim se manifestou (com meus grifos):



    Outrossim, em relação à suposta invasão ao domicílio, o Tribunal estadual manifestou-se no sentido de que somente adentraram a residência do paciente após este confessar que mantinha em depósito porções de narcóticos e uma arma de fogo, bem assim, porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico. 



    [...]



    No caso, entretanto, verifica-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente.



    Nesse viés, o acórdão ora atacado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 182.568 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; HC 175.075 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Anote-se, ainda, que esse mesmo entendimento também é aplicável às alegações de inexistência de indícios suficientes de autoria, eis que para se chegar a essa conclusão seria indispensável o reexame de todo acervo fático-probatório produzido nos autos. Confira-se, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes (com meus grifos):



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 208.846 AgR, ministro Roberto Barroso)



    [...] 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 208.595 AgR, ministra Rosa Weber)



    Cumpre ressaltar, por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, que não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, ao destacar a expressiva quantidade da droga apreendida com o paciente (mais de oito quilos de cocaína) e o risco de reiteração delitiva em razão do registro de maus antecedentes, deixou evidenciada a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.



    Este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Destaque-se, que esta Suprema Corte também possui orientação no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator